Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATOS RESCINDIDOS. VALOR DOS IMÓVEIS. INDICAÇÃO DE PREÇO NA PETIÇÃO INICIAL QUE DIFERE DO CONSTANTE NOS CONTRATOS. COMPORTAMENTO PROCESSUAL TEMERÁRIO. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA. IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA INVESTIMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO RETIRA DA ADQUIRENTE A CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA. EQUIPARAÇÃO TÉCNICA E FÁTICA INADMISSÍVEL COM EMPRESAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS COM ATUAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO SUBSTANCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a autora fugido aos padrões a que está sujeita qualquer pessoa que participe do processo (padrões esses determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé), oportunizada a defesa e não se verificando efetivo prejuízo processual à parte contrária, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a imputação de prática abusiva no exercício de direito processual. Agir de má-fé não configurado.

2. Ocorrente no caso concreto, segundo leciona a teoria finalista aprofundada, situação de vulnerabilidade que, conforme consagra a doutrina, pode ser de ordem técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e/ou fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), inviável igualar a pessoa natural que investe no mercado imobiliário às sociedades construtoras/incorporadoras que atuam nesse ramo de negócios. Hipótese em que é de ser mantida a qualificação da parte autora como consumidora.

3. Havendo previsão contratual de pagamento de cláusula penal compensatória em favor do promitente-comprador pelos promitentes-vendedores, a ser calculada sobre o valor atualizado do contrato em caso de inadimplência, não tem cabimento a alegação de abusividade da norma estabelecida pelas sociedades construtora/incorporadora em contrato de promessa de compra e venda que elaboraram e a que aderiu o consumidor.

4. Sopesando os pedidos iniciais formulados e os reconhecidos procedentes, em tendo sido acolhida parte substancial das pretensões deduzidas pela autora, que sucumbiu em parcela mínima do interesse deduzido em juízo, é de ser reconhecido que foi vencida em parte mínima, razão pela qual fica a parte vencida em maior extensão sujeita, com exclusividade, aos ônus da sucumbência pelo integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

5. Apelação interposta pelas rés conhecida e desprovida. Apelação adesiva interposta pela autora conhecida e provida. Honorários majorados.